Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707579-47.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO GARCIA DE SOUZA APELADO: LISSANE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FERNANDO GARCIA DE SOUZA contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de cumprimento de sentença instaurado em face de LISSIANE FERREIRA, extinguiu o processo nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o apelante alega que não houve a satisfação total da obrigação. Requer o provimento do recurso para que seja determinada a continuidade do cumprimento de sentença até a satisfação integral do valor devido. Preparo não comprovado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator